Tribunal: TJSP
Processo: 2115495-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIQUIDAÇÃO DA CONDENAÇÃO – INFORMES SOBRE VALORES DEVIDOS – DESNECESSIDADE – DADOS DISPONÍVEIS AOS INTERESSADOS NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES – DOCUMENTOS COMUNS ÀS PARTES – ÔNUS PROCESSUAL DO CREDOR – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA NÃO INICIADA – DISCUSSÃO SOBRE EXTENSÃO DO

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIQUIDAÇÃO DA CONDENAÇÃO – INFORMES SOBRE VALORES DEVIDOS – DESNECESSIDADE – DADOS DISPONÍVEIS AOS INTERESSADOS NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES – DOCUMENTOS COMUNS ÀS PARTES – ÔNUS PROCESSUAL DO CREDOR – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA NÃO INICIADA – DISCUSSÃO SOBRE EXTENSÃO DO CRÉDITO OU RECEBIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – DESCABIMENTO – MATÉRIA A SER DECIDIDA EM EVENTUAL IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO.
1. Cumprimento de sentença tendo por objeto obrigação de fazer consistente no apostilamento de títulos. Requisição de informações ao executado para elaboração da memória de cálculo. Apresentação. Arguição de insuficiência. Controvérsia entre as partes sobre os períodos a serem objeto de execução futura, em consequência do decidido em ações coletivas. Comprovação de renúncia à ação coletiva. Descabimento. Ausência de previsão legal. Inteligência do art. 104 CDC.
2. A discussão pretendida é prematura porque atinente à execução da obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Cabe ao credor apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito exequendo. Dados necessários disponíveis aos interessados na rede mundial de computadores. Documentos comuns às partes. Observância do decidido no Tema no 880 do STJ. Continuidade do incidente, com extinção da obrigação de fazer, facultado aos credores dar início à execução da obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Decisão reformada. Recurso provido, em parte.